Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este não teria se pronunciado acerca do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente sobre sua inaplicabilidade ao caso concreto. O ente público reitera que apresentou suas fichas financeiras completas em 12/0/2007, tendo o Sindicato declarado sua ciência em 30/11/2007. Logo, em sua visão, deve ser reconhecida a distinção em relação ao Tema 880 do STJ e, por conseguinte, declarada a prescrição quinquenal. Por fim, defende ainda a existência de omissão a respeito do excesso de execução, além da impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC.

2. No caso em voga, nota-se que houve um longo período de suspensão do curso do processo, haja vista a exceção de pré-executividade oposta pelo embargante, o que representou a suspensão do curso do prazo prescricional. Quanto ao argumento da inaplicabilidade do Tema 880 do STJ ao caso concreto, insta rememorar que o embargante não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão interlocutória quando da interposição do agravo de instrumento. Por fim, no que concerne o excesso de execução, foi feita uma breve digressão acerca da utilização da taxa SELIC para fins de atualização do valor da condenação.

3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.